Tribunal: TJBA
Processo: 8003317-30.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003317-30.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIANA ALENCAR CORREIA e outros

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS ARAUJO, HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: ARISMAL ALENCAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 178, DO CC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por

contra sentença que, nos autos da
Ação anulatória de escritura pública por vício de consentiment
o
, declarou a decadência do direito da parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se considerar o marco do início do prazo decadencial diverso daquele previsto em lei, em razão da existência de laço familiar entre os litigantes.

III. Razões de decidir

3.
A ação que tem por escopo desconstituir negócio jurídico, supostamente firmado com vício de consentimento, está sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos, conforme disposto no art. 178, inciso II, do CC, tendo por termo inicial para o seu aforamento o dia da celebração do contrato tido por lesivo, e não a data da ciência do erro ou do prejuízo, como quer crer o recorrente.

4.

IV.
D
ispositivo e tese

APELAÇÃO IMPROVIDA.

Tese:

1. O
prazo de decadência tem como termo inicial o dia da celebração da avença, e não a data da ciência do erro ou prejuízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003317-30.2025.8.05.0113
, em que figuram como apelante FABIANA ALENCAR CORREIA e outros e como apelada ARISMAL ALENCAR DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA